Tribunal: TJDFT
Processo: 0731201-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731201-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICTOR ROBSON DE OLIVEIRA, ANGELINA SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS, TANIA REGINA DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, TATIANA ANDREA DE OLIVEIRA BARBOSA, TATIARA MARIA DE OLIVEIRA, OZENI LEITE DE OLIVEIRA, DAVID ROGER LEITE DE OLIVEIRA, WENDEL JOSAK LEITE DE OLIVEIRA, RAQUEL CRSTINA LEITE DE OLIVEIRA, MAICON RICHARD LEITE DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator